Tribunal: TJES
Processo: 5001805-98.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO EXECUTADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO POR NOVA INTIMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINALIDADE INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de indicação do representante legal do espólio executado, apesar da intimação feita ao exequente para emendar a inicial. O Município sustenta que a sentença foi prematura, que não houve inércia, que o vício teria sido sanado em embargos de declaração e que deveriam incidir os princípios da instrumentalidade e economia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ou não inércia do exequente quanto à obrigação de qualificar o representante do espólio no prazo fixado; (ii) determinar se a suposta nova intimação ou a posterior indicação do inventariante em embargos de declaração poderia suprir a preclusão temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A primeira intimação eletrônica, realizada em 15/05/2025, deflagra o prazo de 30 dias para regularizar o polo passivo, encerrado em 30/06/2025, ocorrendo preclusão temporal diante da ausência de manifestação específica quanto à indicação do representante do espólio.

4. A renovação automática de intimação pelo sistema não reabre prazo precluso, pois a eficácia da primeira intimação válida impede nova contagem, sob pena de violação à segurança jurídica e ao regular andamento do processo.

5. A indicação do inventariante em sede de embargos de declaração é inadequada, pois tal recurso possui fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC e não se presta a sanar vícios decorrentes de inércia da parte, sendo inadmissível como meio de regularização extemporânea da inicial.

6. O magistrado observou corretamente os arts. 76, §1º, I, 223 e 321 do CPC ao fixar prazo razoável para saneamento do vício e extinguir o processo após o descumprimento, inexistindo excesso de formalismo, mas aplicação regular da legalidade e da isonomia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A preclusão temporal impede a regularização posterior da inicial, ainda que haja nova intimação pelo sistema.

2. Embargos de declaração não constituem meio idôneo para sanar vício decorrente de inércia da parte na emenda à inicial.

3. A extinção do processo é medida obrigatória quando o autor não cumpre determinação judicial para regularização de representação processual no prazo assinalado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, §1º, I; 223; 321; 1.022; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 1.0183.13.005739-5/002, Rel. Des. Yeda Athias, j. 06/04/2021; TRF-5, AI nº 0812917-12.2018.4.05.0000, Rel. Des. Francisco Roberto Machado, j. 05/12/2019; TJES, AI nº 5000646-74.2023.8.08.9101, Rel. Janete Vargas Simões, j. 28/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001805-98.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: FELICIO NEHMY e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO EXECUTADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO POR NOVA INTIMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINALIDADE INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de indicação do representante legal do espólio executado, apesar da intimação feita ao exequente para emendar a inicial. O Município sustenta que a sentença foi prematura, que não houve inércia, que o vício teria sido sanado em embargos de declaração e que deveriam incidir os princípios da instrumentalidade e economia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ou não inércia do exequente quanto à obrigação de qualificar o representante do espólio no prazo fixado; (ii) determinar se a suposta nova intimação ou a posterior indicação do inventariante em embargos de declaração poderia suprir a preclusão temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A primeira intimação eletrônica, realizada em 15/05/2025, deflagra o prazo de 30 dias para regularizar o polo passivo, encerrado em 30/06/2025, ocorrendo preclusão temporal diante da ausência de manifestação específica quanto à indicação do representante do espólio.

4. A renovação automática de intimação pelo sistema não reabre prazo precluso, pois a eficácia da primeira intimação válida impede nova contagem, sob pena de violação à segurança jurídica e ao regular andamento do processo.

5. A indicação do inventariante em sede de embargos de declaração é inadequada, pois tal recurso possui fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC e não se presta a sanar vícios decorrentes de inércia da parte, sendo inadmissível como meio de regularização extemporânea da inicial.

6. O magistrado observou corretamente os arts. 76, §1º, I, 223 e 321 do CPC ao fixar prazo razoável para saneamento do vício e extinguir o processo após o descumprimento, inexistindo excesso de formalismo, mas aplicação regular da legalidade e da isonomia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A preclusão temporal impede a regularização posterior da inicial, ainda que haja nova intimação pelo sistema.

2. Embargos de declaração não constituem meio idôneo para sanar vício decorrente de inércia da parte na emenda à inicial.

3. A extinção do processo é medida obrigatória quando o autor não cumpre determinação judicial para regularização de representação processual no prazo assinalado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, §1º, I; 223; 321; 1.022; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 1.0183.13.005739-5/002, Rel. Des. Yeda Athias, j. 06/04/2021; TRF-5, AI nº 0812917-12.2018.4.05.0000, Rel. Des. Francisco Roberto Machado, j. 05/12/2019; TJES, AI nº 5000646-74.2023.8.08.9101, Rel. Janete Vargas Simões, j. 28/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, contra a r. sentença (ID 76603486, integrada por ID 17149564) prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Guarapari/ES, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
ESPÓLIO DE FELÍCIO NEHMY,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, ante à ausência de indicação do representante legal do espólio.

Em suas razões recursais (ID 78766519), o Município apelante alega, em síntese, que:
(i)
a sentença foi proferida de forma prematura, sustentando que o prazo para manifestação terminaria em 25/08/2025;
(ii)
não houve inércia, pois peticionou nos autos em 18/08/2025 informando sobre o parcelamento de uma das CDAs e requerendo a suspensão do processo quanto a essa CDA e o prosseguimento regular em relação às demais;
(iii)
o vício foi sanado em sede de Embargos de Declaração, com a qualificação do inventariante; e
(iv)
devem ser aplicados os princípios da instrumentalidade das formas e economia processual para permitir o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, contra a r. sentença (ID 76603486, integrada por ID 17149564) prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Guarapari/ES, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
ESPÓLIO DE FELÍCIO NEHMY,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, ante à ausência de indicação do representante legal do espólio.

Em suas razões recursais (ID 78766519), o Município apelante alega, em síntese, que:
(i)
a sentença foi proferida de forma prematura, sustentando que o prazo para manifestação terminaria em 25/08/2025;
(ii)
não houve inércia, pois peticionou nos autos em 18/08/2025 informando sobre o parcelamento de uma das CDAs e requerendo a suspensão do processo quanto a essa CDA e o prosseguimento regular em relação às demais;
(iii)
o vício foi sanado em sede de Embargos de Declaração, com a qualificação do inventariante; e
(iv)
devem ser aplicados os princípios da instrumentalidade das formas e economia processual para permitir o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar o acerto da sentença que reconheceu a inércia da Fazenda Pública em cumprir a determinação de emenda à inicial para qualificar o representante do espólio executado, extinguindo o feito após o decurso do prazo legal.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada em face de espólio sem a indicação do administrador provisório ou do inventariante do espólio executado. O magistrado singular, ao constatar a irregularidade no polo passivo, determinou a intimação do exequente para emendar a inicial no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção (ID 63524925).

Com efeito, a intimação eletrônica do Município para cumprimento da diligência de regularização do polo passivo foi efetivada regularmente em 15/05/2025 (ID 17149553), deflagrando
o prazo de trinta dias que encerrou-se em 30/06/2025,
contado a partir do primeiro dia útil subsequente e considerando também o feriado nacional de Corpus Christi.

Ocorre que o ente apelante deixou transcorrer tal lapso temporal
in albis
, permanecendo inerte quanto à obrigação específica de qualificar o representante do espólio, operando-se, assim, a preclusão temporal antes mesmo da suposta segunda intimação ou da prolação da sentença.

Neste sentido, é importante apontar que
a renovação de intimação, seja por ato automático do sistema ou equívoco cartorário, não tem o condão de reabrir prazo processual já consumado pela preclusão temporal.
Uma vez decorrido o prazo legal da primeira intimação válida, extingue-se o direito de praticar o ato, independentemente de nova comunicação processual, sob pena de violação à segurança jurídica e à marcha processual.

Nesse sentido, colaciono precedentes que reforçam a impossibilidade de reabertura de prazo precluso por nova intimação (destaquei):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM - ART. 511 DO CPC/2015 - TRANSCURSO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO TEMPORAL - RENOVAÇÃO DO PRAZO POR MEIO DE NOVA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO. -
Tendo o executado deixado de apresentar oportunamente contestação à liquidação de sentença que lhe move o exequente,
afigura-se inadmissível a renovação do prazo de 15 (quinze) dias previsto pelo art. 511 do CPC/2015, porquanto operada a preclusão temporal
,
razão pela qual deve ser provido o recurso para declarar a nulidade do decisum, bem como dos atos posteriores. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0183.13.005739-5/002, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/2021, publicação da súmula em 13/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. NOVA INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo DNOCS contra decisão proferida pelo Relator (que não conheceu do agravo de instrumento por ser intempestivo), alegando, em resumo, a tempestividade do recurso, tendo em vista que embora já tenha sido intimado da decisão vergastada, tendo se mantido inerte durante o prazo para a apresentação do recurso, foi novamente intimado em 16/07/2018 da mesma decisão, reabrindo-se o prazo recursal. 2.
De acordo com o art. 223 do CPC,
decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial
, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
3. A decisão vergastada (Id. 4058100.2311942) foi prolatada em 05/09/2017, tendo a agravante dela tomado ciência em 15/09/2017, conforme certidão registrada no Id. 4058100.2797833, mantendo-se inerte.
O fato de ela ter sido novamente intimada da mesma decisão em 16/07/2018 não renova o prazo recursal, em razão de ter ocorrido manifesta preclusão temporal.
Dessa forma, encontra-se intempestivo o agravo de instrumento interposto. 4. Agravo interno improvido. (TRF-5, PROCESSO: 08129171220184050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 05/12/2019)

Assim sendo, a alegação recursal de que a sentença seria prematura em razão de uma nova intimação registrada no sistema em 07/08/2025 não merece acolhida. Fato é que a intimação válida e eficaz, que deflagrou o prazo peremptório para a emenda, foi aquela realizada regularmente em 15/05/2025, especialmente considerando que o despacho de ID 17149552 foi claro ao estabelecer “
prazo
improrrogável

de 30 (trinta) dias
” para manifestação pelo Município.

Apesar disso, o Município também defende que, tendo indicado o inventariante em sede de Embargos de Declaração (ID 17149560), “
A extinção do processo quando a informação essencial já estava nos autos antes mesmo do trânsito em julgado da sentença, traduz um excesso de formalismo que se choca com os princípios da economia processual e da efetividade da execução
”.

Contudo, é cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) e não se prestam a corrigir a desídia da parte que deixou de praticar o ato de instrução no momento oportuno. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme sobre a impossibilidade de utilização dos aclaratórios para rediscussão ou saneamento de vícios sujeitos à preclusão (destaquei):

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2.
As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.
3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). 4. Embargos de declaração rejeitados. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000646-74.2023.8.08.9101, Relatora: Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, Julgado em 28/08/2024).

No caso sob análise, o vício apontado era, de fato, sanável; assim, o magistrado observou rigorosamente a regra processual do art. 321 e do art. 76 do CPC, concedendo prazo razoável (30 dias) para a regularização. Ocorre que, conforme elucidado, o vício não foi sanado dentro do prazo assinalado, hipótese em que a norma processual é clara ao determinar a extinção do feito:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º
Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I -
o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

(...)

Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial,
ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Não se trata, pois, de excesso de formalismo, mas de aplicação da legalidade e da isonomia processual, respeitada também a máxima
dormientibus non succurrit jus
(o direito não socorre aos que dormem); permitir a regularização a qualquer tempo, a despeito dos prazos peremptórios, tornaria a marcha processual ineficiente e sujeita ao arbítrio das partes, em detrimento da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Portanto, correta a sentença que, diante da preclusão temporal e da inércia qualificada do exequente, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar